Tribunal: STF
Processo: ARE 1603497
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

"CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. PRF. POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. PREVISÃO LEGAL E EDITALÍCIA. LEI N. 9.654/1998. EDITAL Nº 01/2021. CRITÉRIOS OBJETIVOS. AUSÊNCIA DE NULIDADE. NOVA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA POR DECISÃO JUDICIAL. APROVAÇÃO. NOMEAÇÃO E POSSE ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APELAÇÕES PARCIALMENTE PROVIDAS.
1. Apelações interpostas pela União e pelo CEBRASPE contra sentença pela qual o Juízo a quo julgou procedente o pedido para que fosse declarada a nulidade do ato de reprovação do autor na avaliação psicológica no Concurso Público para o Provimento de Vagas no Cargo de Policial Rodoviário Federal, regido pelo Edital 1/2021, bem como para que fosse autorizada a sua participação em todas as fases subsequentes, incluindo o curso de formação, com direito, inclusive, na hipótese de aprovação, à nomeação e posse.
2. O valor da remuneração pretendida deve ser o parâmetro para atribuição do valor da causa. Tratando-se de prestações de trato sucessivo, de conteúdo alimentar, o valor atribuído da causa corresponde a doze vezes os vencimentos totais atualizados do cargo/emprego objeto da pretensão autoral. Impugnação ao valor da causa rejeitada.
3. Conforme entendimento jurisprudencial pacificado, a realização do exame psicotécnico em concursos públicos é válida desde que cumpridos os seguintes requisitos: a) o exame precisa estar previsto em lei e no edital; b) deverão ser adotados no teste critérios objetivos, claros e previamente definidos pela Administração; c) o resultado deve ser público com a possibilidade de o candidato prejudicado apresentar recurso.
4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI 758.533 QO-RG/MG (relator Ministro GILMAR MENDES, Pleno, DJe de 13/08/2010), submetido ao juízo de repercussão geral, reafirmou sua jurisprudência, no sentido de que “a exigência do exame psicotécnico em concurso público depende de previsão em lei e no edital, e deve seguir critérios objetivos” (Tema 338).
5. O art. 3º, da Lei nº 9.654/98, prevê a exigência da prévia aprovação em avaliação psicológica para admissão aos cargos do quadro de pessoal da Polícia Rodoviária Federal, sendo que o Edital nº 01/2021-PRF estabeleceu a realização da referida avaliação apresentando critérios objetivos para a sua realização. Inexistência de ilegalidade na exclusão do candidato. 
6. Todavia, o autor foi submetido a nova avaliação realizada pela banca examinadora por força de decisão judicial na qual foi considerado apto, demonstrando sua aptidão psicológica para a investidura no cargo pretendido, não sendo, pois, razoável, determinar a sua desclassificação. O autor prosseguiu no concurso público, mas não obteve nota suficiente para ser convocado para o curso de formação profissional.
7. Descabimento de condenação da parte ré em honorários sucumbenciais. "O princípio da causalidade não se contrapõe ao princípio da sucumbência. Antes, é este um dos elementos norteadores daquele, pois, de ordinário, o sucumbente é considerado responsável pela instauração do processo e, assim, condenado nas despesas processuais. O princípio da sucumbência, contudo, cede lugar quando, embora vencedora, a parte deu causa à instauração da lide" (STJ, REsp 303.597/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/04/2001, REPDJ 25/06/2001, p. 174, DJ 11/06/2001, p. 209).
8. Remessa necessária não conhecida. Afigura-se incabível a remessa necessária no caso dos autos, por força do que dispõe o art. 496, §3º, I, do CPC.
9. Apelações parcialmente providas para afastar a condenação da parte ré em honorários de sucumbência."

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5; e 37, caput, e inciso II,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte. Nesse sentido:
 
“DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 
1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.
2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.
3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.
4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/09/2017)
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 
II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/09/2013)

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 21 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente